Tribunal: STF
Processo: RE 1270163
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. PRÓTESE IMPLANTADA SOB TUTELA ANTECIPADA. ÓBITO DA PACIENTE. COBRANÇA DO VALOR GASTO NO PROCEDIMENTO - POSSIBILIDADE. DEVER DE RESSARCIR O HOSPITAL - UNIÃO E ESTADO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da responsabilidade solidária da União e Estados nas ações onde se postula o fornecimento público de medicamentos ou tratamento médico. 2. Há direito ao hospital que realizou gasto com paciente sob tutela antecipada de buscar ressarcimento aos valores consumidos para o fornecimento de prótese implantada.” (pág. 107 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente providos para sanar omissão quanto à aplicação de juros e correção monetária. 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 1°; 2; 18; °5, II, XXXV, LIV e § 2°, LV; 37, caput; 60, §, 4º, I; 93, X; 97; 165; 167; 196; 197; 198 e 200 da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
    O Supremo Tribunal Federal também entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Além disso, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Ainda que superados esses óbices, verifico que, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
    Assim, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte, o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, a realização de cirurgias em pacientes destituídos de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), da relatoria do Ministro Luiz Fux, em que esta Corte reconheceu a repercussão geral em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).
    Importa acentuar, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, que o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. Com esse entendimento, oportuna a transcrição de trecho do voto do Ministro Celso de Mello no RE 410.715-AgR/SP:
    “Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- -administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).
    Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, 'Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública', p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”.
    Ressalte-se que o STF possui entendimento firmado no sentido de que, para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Nessa trilha, destaco julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:
     “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    2. Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise da legislação infraconstitucional (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes – Tema 660).
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.196.776-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PROCESSO DEMARCATÓRIO. CITAÇÃO DOS INTERESSADOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
     I - O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes.
     II - Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição . Precedentes.
     III - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes.
     IV - Agravo regimental improvido” (RE 577.910-AgR/SC, de minha relatoria, grifei).
    Verifico, ainda, que o Tribunal de origem, com apoio nas provas juntadas aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável ao caso, dirimiu a controvérsia em relação à necessidade e ao valor da prótese:
    “[...] Assim considerado, importa destacar os requisitos para o fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos pelo poder público, que são (a) comprovação da atual necessidade e adequação do medicamento/procedimento; (b) demonstração que o medicamento proposto é insubstituível por outro similar/genérico; (c) a prescrição do respectivo tratamento deverá ser feita, preferencialmente, por médicos credenciados ao SUS e, finalmente, (d) respectiva execução de perícia médico judicial para delimitar e observar as circunstâncias concretas, se for o caso. 
    Na presente demanda, o hospital autor requer ressarcimento por gasto em cirurgia de urgência determinada em tutela antecipada em outra ação ordinária. O Juízo de primeiro grau entendeu que os réus têm a obrigação do ressarcimento. Julgo que essa decisão está correta e deve ser mantida. 
    Para evitar tautologia, reproduzo a sentença lançada pelo Juízo de primeiro grau que bem analisou os fatos e o direito aplicado, cujos fundamentos tomo como razões de decidir (Evento 38): 
    'O exame do pedido constante da inicial exige a análise do trâmite da ação ordinária nº 506558179-2011.404.7100. Naqueles autos, a autora, assistida juridicamente pela Defensoria Pública Federal, ajuizou ação contra os réus que figuram no polo passivo deste feito, postulando, já em sede de antecipação de tutela, o custeio do procedimento cirúrgico denominado Embolização por Diversor de Fluxo, indispensável para se evitar o risco de rompimento do aneurisma do sifão carotídeo esquerdo e consequente Hemorragia Subaracnóide (doença com risco de morte ou sequela permanente), além da perda da visão de forma irreversível. A autora já estava internada na Santa Casa, de modo que sabia que o procedimento não tinha cobertura pelo SUS, porém, era o mais indicado por apresentar menor morbimortalidade em relação à cirurgia convencional custeada pela rede pública. A Santa Casa sugeriu a implantação da Endoprótese Intracraniana de Fluxo 'Pipeline' (fabricante Covidien), importada dos Estados Unidos da América e orçada, em 1º/12/2011, em R$ 143.000,00, exigindo o uso do cateter da marca Marksman, no valor de R$ 3.740,00, totalizando o material necessário, o montante de R$ 146.740,00. 
    Em razão da urgência do caso e da afirmação da existência de procedimento cirúrgico custeado pelo SUS passível de solucionar o problema de saúde da autora, a magistrada determinou que as partes apresentassem parecer de junta médica. 
    Sobreveio laudo dez dias após o protocolo da inicial, indicando que a enferma era obesa (pesava em torno de 160 kg) e que possuía um aneurisma cerebral gigante que estava progredindo, fazendo com que perdesse a capacidade visual, mas que o quadro poderia ser revertido se fosse submetida à Neuroradiologia Intervencionista, ou seja, acessando-se o aneurisma por um vaso periférico e navegando-se com cateteres até chegar-se no vaso cerebral doente, especialidade essa mais indicada à paciente do que a cirurgia aberta, em face do tamanho do aneurisma. Diante do teor do laudo, dois dias após, foi deferida a antecipação de tutela pela MMª Juíza Maria Isabel Pezzi Klein, em decisão cujo teor cabe transcrever: 
     ´Contra a decisão foram interpostos dois Agravos de Instrumento, sendo um pela União Federal e o outro, pelo Município de Porto Alegre, restando provido o último, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante, pelo fato da autora residir na cidade de Santa Maria/RS. 
    As partes foram intimadas para se manifestar sobre o cumprimento da liminar, ao que a Defensoria Pública comunicou acerca do óbito da paciente, ocorrido no Hospital Santa Casa, em 02/01/2012. 
    O feito foi extinto sem julgamento do mérito e a sentença transitou em julgado. 
    A questão, agora, restringe-se ao ressarcimento à instituição hospitalar do material que não constava dos protocolos do SUS, haja vista que os procedimentos realizados foram satisfeitos às custas das verbas do Sistema Único de Saúde, como comprova a parte autora com o espelho da AIH (E1-OUT10). 
    [...]
    Entendo que o argumento da União Federal na contestação, no sentido de que a instituição autora teria realizado a aquisição da prótese 'por sua conta e risco' sem a 'autorização' dos réus, não lhe retira a responsabilidade atribuída pela ordem judicial proferida na ação ordinária nº 506558179-2011.404.7100. Responsabilidade que também era do Estado do Rio Grande do Sul, excetuando-se apenas o Município de Porto Alegre, uma vez que a autora não residia nesta capital, como reconheceu o TRF da 4ª Região, dando provimento ao Agravo do Município. 
    Afora os Agravos de Instrumento interpostos - destaca-se que o da União foi protocolado no 19º dia do prazo e após a realização do procedimento -não existe qualquer manifestação dos réus com a finalidade de operacionalizar o cumprimento da obrigação a qual lhes competia, qual seja, disponibilizar à autora os recursos necessários para o custeio do procedimento endovascular por DIVERSOR DE FLUXO (Endoprotese). Nem mesmo nestes autos os réus forneceram elementos indicativos de que atuaram no intuito de adquirir a prótese da qual necessitava a paciente. 
    Quanto à afirmação do Estado do Rio Grande do Sul de que a Santa Casa 'adiantou-se' adquirindo o material, tal atitude, em verdade, constituiu-se no efetivo cumprimento da obrigação de fazer atribuída aos réus. 
    Aliás, frise-se que a antecipação de tutela foi concedida baseada na premissa de que a saúde foi garantida na Constituição da República como direito coletivo e dever do Estado (art. 196), representando prerrogativa jurídica fundamental assegurada a todas as pessoas e de acesso igualitário. 
    Considerando o histórico dos réus de descumprimento de ordens judiciais e diante da emergência verificada, entendo que a conduta adotada pela Santa Casa através do seu corpo clínico é perfeitamente justificável no sentido de que se sobrepôs ao Estado no cumprimento da sua obrigação, qual seja garantir à paciente o direito constitucional à saúde. 
    Assim, os valores despendidos pela instituição autora com a aquisição da prótese devem ser ressarcidos pelos responsáveis pelo cumprimento da obrigação, uma vez que a medida liminar deferida produziu seus efeitos, muito embora tenha sido prolatada sentença de extinção posteriormente em face do óbito da paciente.' 
    Cumpre referir, nos termos relatados em sentença, que a paciente estava sob risco de morte. Havia no caso a imprescindibilidade do tratamento indicado, que consiste na conjugação da necessidade, urgência e adequação do procedimento cirúrgico com a ausência de alternativa terapêutica. 
    No que concerne ao pleito da União pela redução do valor da condenação, para o fim de que seja adequada aos adotados pela tabela do SUS, a discussão não comporta maiores digressões, porquanto o orçamento apresentado pelo nosocômio foi acolhido em Juízo, por consistir em melhor equipamento a ser implantado na paciente. 
    Em síntese, inexistem razões para alteração do comando sentencial, que bem delineou os contornos dos fatos. Mantida, portanto, a procedência da demanda.” (págs. 102 a 104 do documento eletrônico 2).
    Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ASTREINTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.9.2014. 
    1. Ausente a indicação do dispositivo constitucional tido por violado pelo acórdão recorrido, incide, na espécie, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF.
    2. O entendimento adotado pela Corte de origem que tornou definitiva a tutela antecipada deferida em grau de recurso, ao fundamento de que seja providenciada pelos réus, Município de Diadema e Estado de São Paulo, a realização da cirurgia no ora agravado, com a devida internação no hospital a ser indicado, no prazo de dez dias, sob pena de pagamento de multa diária de hum mil reais (fls. 32 e 76) -, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.
    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 876.165-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDADE E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA IMEDIATA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 
    II – Agravo regimental improvido” (ARE 677.280-AgR/DF, de minha relatoria – grifei).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.187.916/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.032.750/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.032.798/RJ, de minha relatoria; ARE 1.021.817/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 993.161/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.096.576/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 1.054.668/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    Quanto aos juros moratórios e correção monetária, o Tribunal Regional da 4ª Região assim julgou a questão ao analisar os embargos declaratórios:
    “Entretanto, recentemente o STF julgou parcialmente procedente a ADI n.º 4.357, a qual, dentre outras questões, tratou das regras de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública (incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança), oportunidade em que a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 
    O Supremo Tribunal Federal ao enfrentar a questão entendeu pela inconstitucionalidade da expressão 'índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança', eis que a taxa básica da poupança não mede a inflação acumulada no período, razão porque não pode servir de parâmetro para correção monetária dos débitos da Fazenda Nacional. 
    [...]
    Pende, portanto, ainda, de modulação, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo STF nas ADIs nº 4.357 e 4.425 em relação ao tema discutido nestes autos, ou seja, os critérios de correção monetária aplicáveis aos débitos oriundos das condenações judiciais da Fazenda Pública, em momento anterior à inclusão em precatório. 
    Logo, em face do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei nº 11.960/09, bem como em razão do teor da decisão emanada pelo STJ em recurso representativo da controvérsia, aplica-se, para fins de correção monetária, o IPCA (índice que melhor reflete a inflação acumulada no período). 
    Destaco, por oportuno, que o dispositivo da mencionada decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, Relator do RE nº 870.947, limitou-se a reconhecer a existência de repercussão geral do tema em comento, sem manifestar entendimento definitivo acerca do mérito da questão. 
    No que diz respeito aos juros moratórios, não houve o aludido reconhecimento da inconstitucionalidade, permanecendo hígida a redação conferida pela Lei nº 11.960/09 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, razão porque, após a entrada em vigor da referida lei, os juros de mora são aplicáveis no percentual de 0,5% ao mês.“ (págs. 136 do documento eletrônico 2).
    De fato, acerca do pedido de aplicação da Taxa Referencial - TR para correção monetária, assinalo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    Ademais, esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator